Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716244-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA formula pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de conferir efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança, nos autos do Processo n. 0701934-28.2020.8.07.0018, em que discute o ato praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na cobrança de ICMS com base na fórmula introduzida pela Lei Distrital no 6.375/19, que alterou o art. 3o da Lei Distrital no 5005/12. Em decisão de ID 16925968, este Relator deferiu a tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação no 0701934-28.2020.8.07.0018. O Distrito Federal apresenta contrarrazões no ID 17921795, requerendo, ao final, o indeferimento do efeito suspensivo à apelação interposta. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, máxime porque a Fazenda Pública está assegurada de qualquer risco de dano, ante os depósitos integrais no valor da dívida efetuados pela empresa apelante, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Assim, aguarde-se o julgamento da apelação cível interposta. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 19:44:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator